Tribunal: TJES
Processo: 5017552-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017552-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SILVEIRA BEZERRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017552-17.2022.8.08.0035

Recorrentes: BANCO BMG;

DANIEL SILVEIRA BEZERRA;

Recorridos: DANIEL SILVEIRA BEZERRA

BANCO BMG;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO CPF DA PARTE AUTORA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE É DO BANCO REQUERIDO, QUE POR SUA VEZ DELE NÃO SE DESINCUMBIU. JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00.

RECURSO DO BANCO BMG PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA DIGITAL. NO MÉRITO, ADUZ PELA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR QUE SE REJEITA, POIS ADUZIDA GENERICAMENTE, NÃO HAVENDO SEQUER CONTRATO A SE ANALISAR. AUSÊNCIA DE PROVA TAMBÉM QUANTO À CONTRATAÇÃO, ÔNUS QUE INCUMBIA À REQUERIDA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DE R$ 6.000,00 QUE É ADEQUADO E RAZOÁVEL, ESTANDO EM CONSON NCIA COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)